Tribunal: TJMMG
Processo: 2000264-58.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL - IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE FALSO TESTEMUNHO NA MODALIDADE “CALAR A VERDADE” - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERDADE SOBRE A OCORRÊNCIA DE PROFERIMENTO DE PALAVRAS DE AMEAÇA POR PARTE DE UM MILITAR EM DESFAVOR DE OUTRO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE TESTEMUNHO FALSO - DÚVIDA AVALIADA A FAVOR DO ACUSADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000264-58.2020.9.13.0002 Referências: Processos eproc n. 2000947-32.2019.9.13.0002; 2000594-21.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/09/2022 Publicação: 29/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE FALSO TESTEMUNHO NA MODALIDADE “CALAR A VERDADE” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERDADE SOBRE A OCORRÊNCIA DE PROFERIMENTO DE PALAVRAS DE AMEAÇA POR PARTE DE UM MILITAR EM DESFAVOR DE OUTRO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A SUSTENTAR A PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE TESTEMUNHO FALSO – DÚVIDA AVALIADA A FAVOR DO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo a absolvição do 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia oferecida contra o 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão e o absolveu do delito previsto no art. 346 do Código Penal Militar (CPM). Em 11 de fevereiro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão e do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, imputando ao primeiro o crime de falso testemunho e, ao segundo, o delito de ameaça. Narra a denúncia: [...] Consta dos que, no dia 12 de março de 2019, a Cb PM Alessandra, juntamente com o 2º Ten. PM Emerson, foram designados pelo comando do 21º BPM, para fazerem uma visita a Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, esposa do denunciado Gustavo, a qual se encontrava de licença médica por problemas de saúde. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diante da ordem recebida, de pronto ambos os militares, fardados e em viatura policial, se descolaram juntos para o endereço da militar. Ao chegarem ao local, se depararam com a residência trancada com um cadeado, não sendo a Cb PM Carina localizada. No dia 14 de março de 2019, por volta das 08h00min, estando a Cb PM Alessandra, escala em operação policial de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na cidade de Ubá/MG, e ao realizar consultas ao Centro de Operações da Polícia Militar/210 BPM (COPOM) sobre a situação dos veículos, isto via ligação telefônica, obteve a informação por parte do Sgt PM Alex da Silva Brandão, de serviço naquele momento no COPOM, de que o denunciado Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi estava dizendo no batalhão que a militar (Cb PM Alessandra), estava indo à rua de sua casa, em veículo particular, para vigiá-lo, e que o mesmo iria matar quem estivesse indo até lá. Sendo assim, há indícios suficientes nos autos que demonstram o cometimento do crime de Ameaça, previsto no art. 223 do Código Penal Militar, em tese, praticado pelo denunciado Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi. Outrossim, o denunciado 3º Sgt PM Alex da Silva durante a oitiva de seu depoimento, alegou que no dia 14/03/2019, que realmente estava escalado como atendente no COPOM, no horário de 07h às 12h, e que neste dia recebeu uma ligação telefônica da Cb PM Alessandra, isto por volta das 08h00min, via telefone do COPOM, contudo o militar negou ter tecido algum comentário envolvendo o Sd PM Mattedi. Alegou que só teve conhecimento do fato, objeto da apuração, após a instauração do IPM. Verifica-se que a testemunha, Sub Tem PM Pompeia Francisca Lopes afirmou que, o denunciado, Sgt Brandão, durante uma conversa com ela no pátio do Quartel, confirmou que teria visto e ouvido, juntamente com o Sgt PM Pastor, o denunciado Sd PM Mattedi falando que iria "meter” tiro nestes carros que estavam indo na porta da sua casa, podendo ser carros particulares ou viaturas policiais. Confirmou também que o denunciado, Sgt PM Brandão disse à declarante que já teria alertado a Cb PM Alessandra, sobre as ameaças. Em vista disso, há indícios suficientes nos autos que demonstram o cometimento do crime de Falso Testemunho, previsto no art. 346 do Código Penal Militar, em tese, praticado pelo denunciado 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão. Diante do exposto, o denunciado Gustavo Deivid Paiva Matted encontra-se incurso no art. 223 do Código Penal Militar (ameaça), e o denunciado Alex da Silva Brandão encontra-se incurso no art. 346 do Código Penal Militar (falso testemunho), pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis (Evento 1 – DENUNCIA1 – AJME) O juiz de direito da 2ª AJME recebeu a denúncia em 13 de março de 2020 (Evento 1 – RECE_ DENUN2 – AJME). Em audiência presencial, realizada em 2 de setembro de 2020, o parquet reiterou a oferta de proposta de Suspensão Condicional do Processo ao Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi; todavia o benefício não foi aceito por ele. O Ministério Público deixou de oferecer proposta de Suspensão Condicional do Processo ao apelado 3º Sgt PM Alex da Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Brandão, em virtude de este não preencher os requisitos legais (Evento 111 – AJME). Foram ouvidas a vítima (Cb PM Alessandra Pazini Peron) e 4 (quatro) testemunhas arroladas pela acusação (Subten PM Pompeia Francisca Lopes Gomes, 1º Sgt PM Gelson José Rodrigues, 3º Sgt PM Fernando Balbino Pastor e Cb PM Diego Pires Teixeira), em audiência presencial remota ocorrida em 24 de fevereiro de 2021. Na oportunidade, a defesa do apelado suscitou a contradita da testemunha Subten PM Pompeia Francisca Lopes Gomes, por considerá-la amiga íntima da vítima. O CPJ, entretanto, após a manifestação do Ministério Público, à unanimidade de votos, não acolheu a contradita, em razão de não ter ficado comprovada a amizade íntima alegada (Evento 182 – AJME). Em audiência presencial remota, realizada em 19 de abril de 2021, houve a oitiva de 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa do réu Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi (2º Sgt PM Maike Gonçalves da Silva, Itiberê Guarçoni Marinho e Cb PM Willian Folhaça Ferreira). Durante a audiência, o Ministério Público suscitou a contradita da testemunha Sgt PM Maike Gonçalves da Silva, por considerar que ela teria animosidade com a Subten PM Pompeia Francisca Lopes Gomes; contudo, após a manifestação dos advogados dos réus, o CPJ, à unanimidade de votos, não acolheu o pedido recebido como impugnação, por entender que não existiam elementos probatórios aptos a demonstrar uma animosidade entre a testemunha e a subtenente. O Ministério Público, ainda, requereu que fosse oficiado o Comandante do 21º BPM, com uma cópia da ata e dos depoimentos que foram prestados, para que fosse aberto IPM para apurar a suposta prática do crime de assédio moral, cometido, em tese, pela Subten PM Pompeia Francisca Lopes Gomes e por oficiais médicos, em desfavor do acusado Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi. O pleito foi deferido pelo CPJ, à unanimidade de votos. A defesa do réu Sd PM Gustavo requereu que fosse analisada a possibilidade de deferimento de proteção às testemunhas, em razão da suposta prática de assédio moral, o que foi indeferido, à unanimidade, pelo CPJ, por considerar que caberia ao parquet formular tal pedido, além de entender que não existiam elementos que demonstrassem a existência de qualquer perigo às referidas testemunhas. A defesa do apelado, 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão, por sua vez, pleiteou uma possível conexão entre o IPM – que será aberto para apuração de assédio moral – e esta ação penal, com a suspensão desse feito pelo prazo de 6 meses. O pedido foi indeferido, à unanimidade, pelo CPJ, por considerar que não se encontravam presentes os elementos configuradores da conexão (Evento 212 – AJME). Foi realizada a oitiva de 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa do apelado (2º Ten PM QOR Edson Honório de Oliveira, 3º Sgt PM Arilan Miranda Soares e Cb PM Letícia Felício) em audiência presencial remota ocorrida em 24 de maio de 2021 (Evento 241 – AJME). No dia 27 de setembro de 2021, em audiência presencial remota, foi realizado o interrogatório dos réus (Evento 278 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu que fosse oficiado o Comando do 21º BPM, para que remetesse ao juízo eventual cópia do relatório da investigação determinada no Evento 212, a fim de que fosse analisada como prova destes autos, o que foi deferido. As defesas dos réus não requereram diligências (Evento 278 – AJME). Já na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Evento 278 – AJME). Em sessão de julgamento presencial remota, realizada no dia 9 de março de 2022, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do réu Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e a condenação do 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão, nos exatos termos da denúncia. A defesa do apelado, por sua vez, pleiteou a absolvição do 3º Sgt PM Alex, nos termos da alínea “a” ou da alínea “c”, ambas do art. 439 do CPPM. A defesa do Sd PM Gustavo também pugnou pela sua absolvição, com fulcro na alínea “a”, primeira parte, ou na alínea “e”, ambas do art. 439 do CPPM. O CPJ, à unanimidade de votos, absolveu o Sd PM Gustavo do delito de ameaça previsto no art. 223 do CPM e também absolveu o apelado 3º Sgt PM Alex do crime de falso testemunho descrito no art. 346 do CPM, ambos com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 362 – AJME). A sentença absolutória foi publicada em 15 de março de 2022 (Evento 364 – AJME). Irresignado com a absolvição do 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Evento 362 – AJME). Nas razões recursais, o parquet sustentou que a vítima procurou sua superior hierárquica, Subten PM Pompeia Francisca Lopes Gomes, e lhe informou sobre as ameaças que havia recebido do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi. Relatou que a Subten Pompeia, entre os dias 21 e 22 de março de 2019, se deparou com o 3º Sgt PM Alex e o indagou a respeito das ameaças, tendo este confirmado que teria visto e ouvido, juntamente com o 3º Sgt PM Fernando Balbino Pastor, o Sd PM Gustavo falar que iria “meter” tiro nos carros que estavam indo na porta da sua casa. Disse que a testemunha 1º Sgt PM Gelson José Rodrigues afirmou, em juízo, que ficou sabendo dos fatos pelo 3º Sgt PM Fernando Balbino Pastor, que estava trabalhando junto com o apelado no dia em que este ligou para a vítima; que a testemunha Cb PM Diego Pires Teixeira confirmou que a ofendida recebeu a ligação telefônica do recorrido; e que a palavra da vítima no sentido de ter sido ameaçada por apenas ter seguido ordem de superior hierárquico para ir à casa de um militar merece prevalecer, tendo em vista que foi ratificada pela testemunha Subten PM Pompeia, que tomou conhecimento dos fatos pela própria ofendida e pelo apelado 3º Sgt PM Alex. Ressaltou que há provas suficientes para condenação do apelado, pois, de fato, ocorreu a ligação, tendo este confirmado os fatos tanto para a vítima quanto para a Subten PM Pompeia. Acrescentou, também, que não se pode ignorar que as declarações de um policial em juízo sempre buscarão legitimar sua conduta e de seus pares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, requereu a condenação do 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão pelo delito de falso testemunho, nos termos da denúncia (Evento 387 – AJME). Em contrarrazões, a defesa alegou que as declarações da vítima Cb PM Alessandra Pazini Peron e o depoimento da testemunha Subten PM Pompeia Francisca Lopes Gomes são contraditórios, razão pela qual compreende que não podem lastrear um édito condenatório, salientando, inclusive, que o Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi foi absolvido por insuficiência de provas, com pedido formulado pelo próprio Ministério Público. Salientou que a testemunha 3º Sgt PM Fernando Balbino Pastor, em momento algum, afirmou ter ouvido o apelado falar sobre ameaças proferidas pelo Sd PM Gustavo. Asseverou que o apelado nunca conversou com a Subten PM Pompeia sobre supostas ameaças proferidas pelo Sd PM Gustavo no pátio do quartel e que, na data mencionada por ela, sequer se encontrava na cidade. Disse que a vítima Cb PM Alessandra e a testemunha Subten PM Pompeia possuem amizade íntima, o que demonstrou a partir da juntada de fotos extraídas das redes sociais, as quais estão acostadas no Evento 311 – AJME; que o apelado não nega que recebeu a ligação da Cb Alessandra no dia dos fatos, mas afirma, em todos as suas declarações, que o assunto tratado nessa ligação foi decorrente das operações policiais, não tendo falado de eventuais ameaças proferidas em desfavor da militar; e que a ligação ocorreu no dia 14 de março de 2019 e a vítima, a qual relatou que estava temerosa, somente elaborou um relatório 12 (doze) dias depois, o que, no seu entender, pode ter provocado uma confusão sobre os nomes com quem havia conversado. Destacou que a vítima não comentou sobre a ameaça com seu comandante de guarnição, o Sgt Arilan Miranda Soares, o qual afirmou que a ofendida não lhe relatou nada de anormal no dia dos fatos, bem como não notou qualquer alteração no seu comportamento. Ressaltou que as testemunhas Sgt Anderson Luiz Prata de Faria, Cb Wellington Carlos Leonel de Paiv, 1º Sgt PM Gelson José Rodrigues e Cb Leticia Felício Pereira do Val asseveraram que nada sabiam sobre as ameaças antes da instauração do IPM, o que compreende ir de encontro ao depoimento da Subten PM Pompeia, de que esse assunto estava sendo tratado no pátio do quartel e que seria do conhecimento de todos. Aduziu, ainda, que a denúncia é confusa e não descreveu se o apelado teria feito “afirmação falsa”, ou se ele “negou ou calou a verdade” na condição de testemunha, em prejuízo da ampla defesa e do contraditório. Por fim, pleiteou o não provimento do recurso ministerial, mantendo-se, na íntegra, a sentença absolutória (Evento 397 – AJME). A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial. Veja-se: [...] Possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu Alex pelo crime de falso testemunho, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 uma vez que restou devidamente comprovado que, ao ser inquirido como testemunha compromissada nos autos do IPM n. 104.778/2019, que apurava a prática de crime de ameaça supostamente cometido pelo Sd Gustavo contra a Cb Alessandra (evento 1 - OUT3 - fls. 02/03 dos autos n. 2000947-32.2019.9. 13.0002), ele negou ter tecido qualquer comentário a respeito dos fatos durante o contato telefônico mantido com a ofendida, muito embora, na verdade, houvesse sido, sim, o responsável por informá-la acerca das palavras proferidas pelo Sd Gustavo em seu desfavor, além de ter relatado a outros colegas de farda que, de fato, presenciara o momento em que este último verbalizou que iria “meter bala” em quem comparecesse à sua rua para vigiá-lo. Diante disso, a versão apresentada pelo apelado por ocasião de sua oitiva formal em sede de IPM mostrou-se indiscutivelmente falaciosa e contrária à verdade, o que nos leva a crer que ele somente se expressou de tal maneira porque não queria se envolver nos fatos em apuração ou prejudicar o colega de farda que, àquela época, estava sendo investigado pelo crime de ameaça. De mais a mais, extrai-se do Termo de Declaração constante do evento 1 (OUT3 - fls. 02/03 dos autos n. 2000947-32.2019.9.13.0002) que o acusado Alex prestou o compromisso legal antes de iniciar a sua inquirição, o que significa que inexistem motivos para se questionar a prática do crime de falso testemunho, já que, ao longo da instrução processual efetivada nos presentes autos, obteve-se a comprovação de que a narrativa por ele sustentada perante o Encarregado do IPM era notadamente incompatível com o que ele próprio havia relatado às demais testemunhas do caso. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada nos termos do apelo da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 3º Sgt PM ALEX DA SILVA BRANDÃO nas sanções do artigo 346 do Código Penal Militar (Evento 7 - TJM). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque foram satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade. Insurge-se o Ministério Público contra decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 2ª AJME que absolveu o 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão do delito previsto no art. 346 do Código Penal Militar, considerando não haver provas idôneas e isentas de incertezas para sustentar a condenação do referido militar como incurso no crime de falso testemunho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Saliento que o ilustre representante do Ministério Público apresenta razões desconexas com a sentença, razão pela qual me limito a apreciar o recurso em seu efeito devolutivo. Pois bem. Da leitura da denúncia, verifica-se que o ilustre representante do Ministério Público imputa o crime de falso testemunho ao apelado em razão das declarações prestadas junto ao Inquérito Policial Militar (nesse ponto, sem indicação de qual Portaria) no sentido de que: afirmou que, o denunciado, Sgt Brandão, durante uma conversa com ela no pátio do Quartel, confirmou que teria visto e ouvido, juntamente com o Sgt PM Pastor, o denunciado Sd PM Mattedi falando que iria "meter” tiro nestes carros que estavam indo na porta da sua casa, podendo ser carros particulares ou viaturas policiais. Confirmou também que o denunciado, Sgt PM Brandão disse à declarante que já teria alertado a Cb PM Alessandra, sobre as ameaças. Essas declarações, no entanto, são contrárias à afirmação da Subten Pompéia Francisca Lopes de que o apelado, Sgt Brandão, durante uma conversa com ela no pátio do quartel, confirmou que teria visto e ouvido, juntamente com o Sgt PM Pastor, o denunciado Sd PM Mattedi falando que iria "meter” tiro nestes carros que estavam indo na porta da sua casa, podendo ser carros particulares ou viaturas policiais. E, ainda, a dita testemunha confirmou que o denunciado, Sgt PM Brandão, disse a ela que já teria alertado a Cb PM Alessandra sobre as ameaças. À síntese, considera-se falsa a afirmação do apelado de desconhecer a suposta ameaça realizada pelo soldado PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi em desfavor da cabo PM Alessandra Pazini Peron e de haver tomado conhecimento do fato em virtude da abertura de inquérito policial militar para apuração da suposta ameaça. Bem. Na configuração do crime de falso testemunho, o douto desembargador do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e renomado autor Guilherme de Sousa Nucci1, ao discorrer sobre os aspectos objetivos, destaca os verbos integrantes do tipo e a relevância do teor do fato falseado, in verbis: (...omissis...) As condutas possíveis são as seguintes: fazer afirmação falsa (mentir ou narrar fato não correspondente à verdade); negar a verdade (não reconhecer a existência de algo verdadeiro ou recusar-se a admitir a realidade); calar a verdade (silenciar ou não contar a realidade dos fatos). A diferença fundamental entre negar a verdade e calar a verdade é que a primeira conduta leva a pessoa a contraria a verdade, embora sem afirmação (ex.: indagado pelo juiz se presenciou o acidente, como outras testemunhas afirmaram ter ocorrido, o sujeito nega), enquanto a segunda conduta faz com que a pessoa se recuse a responder (ex. o magistrado faz perguntas à testemunha, que fica em 1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 silêncio ou fala que não responderá). É essencial que o fato falso (afirmado, negado ou silenciado) seja juridicamente relevante, isto é, de alguma forma seja levado em consideração pelo delegado ou juiz para qualquer finalidade útil ao inquérito ou ao processo, pois, do contrário, tratar-se-ia de autêntica hipótese de crime impossível. Se o sujeito afirma fato falso, mas absolutamente irrelevante para o deslinde da causa, por ter-se válido de meio absolutamente ineficaz, não tem qualquer possibilidade de lesar o bem jurídico protegido, que é a escorreita administração da Justiça. Defendendo ser indispensável a potencialidade lesiva à administração da justiça: STF: HC 69.047-RJ, 1ª T., rel. Sepúlveda Pertence, 10.03.1992, v.u., DJ 24.04.1992, p. 5.377. (...omissis...) Para se configurar o delito de falso testemunho, teríamos que ter como verdadeiro o fato de a ameaça ter sido realizada pelo Sd PM Mattedi e, ainda, ter o apelado dito à Cb PM Alessandra Pazini Peron sobre tal ameaça para que, nos autos do Inquérito Policial Militar, o apelado tenha-se calado sobre a verdade. Dos autos, não foi possível afirmar que o Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi tenha ameaçado a Cb PM Alessandra Pazini Peron por ela estar indo até a sua residência ou próximo dela. Mesmo porque o relato é de que o Sd PM estava dizendo palavras genéricas, direcionadas ao grupo ou a qualquer um. Sendo assim, não foi provado que o fato sobre o qual o apelado supostamente teria negado a verdade – se presenciou ou não a suposta ameaça – tenha de fato acontecido. Assim, mostra-se coerente o fundamento da absolvição realizada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça porquanto a prova testemunhal não foi capaz de formar uma convicção segura e levar ao grau de certeza exigido para uma condenação criminal em razão de o Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi ter ameaçado a ofendida Cb PM Alessandra Pazini Peron. E, de igual forma, não há convicção de que tenha sido o apelado a pessoa quem disse à cabo PM Alessandra sobre a existência da ameaça por a ter ouvido diretamente do Sd PM Mattedi ou se ela estava reproduzindo falas ouvidas no pátio do quartel. As testemunhas dão conta de que havia conversas e falas soltas no pátio do quartel, o que nos leva ao ditado segundo o qual “quem conta um conto, aumenta um ponto” e, talvez, esse ponto possa ter levado a todo esse processo judicial. Nesse sentido, seguem as declarações das testemunhas arroladas pela acusação: Cabo PM Diego Pires Teixeira, página 4/5 do Evento 1 – OUT3, dos autos do processo de n. 20009473220199130002: (...) DISSE QUE: no dia 14/03/2019, estava escalado em uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão/prisão, juntamente com a CB Alessandra e o 3º Sgt Miranda/35ª Cia PM; que durante o desenrolar dos trabalhos foi necessário acionar o COPOM, via telefone, com a finalidade de consultas de veículos, o que foi feito pelo Cb PM Alessandra que se encontrava no interior da garagem do imóvel alvo; que enquanto a referida militar fazia as pesquisas, o declarante aguardava, em via pública, o guincho para remoção de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 uma motocicleta; que em dado momento a Cb Alessandra se aproximou do declarante nervosa, aparentando estar bastante preocupada; neste momento o declarante ao notar a mudança de comportamento da Cb Alessandra perguntou-se o motivo da preocupação, tendo como resposta desta que ao conversar, via telefone com o Sgt Brandão, o qual se encontrava escalado no COPOM naquele dia e hora, este teria lhe alertado que o Sd Mattedi estaria comentando no pátio do 21º BPM que iria receber a bala quem estivesse rondando a casa dele; que segundo a Cb Alessandra o fato ensejador da possível ameaça poderia ser a visita que esta fez, juntamente com o Ten Emerson, à casa do Sd Mattedi a fim de visitar a esposa deste, Cb PM Carina, a qual se encontra de licença médica. Perguntado, informou o declarante que o 3º Sgt PM Miranda não presenciou a sua conversa com a Cb Alessandra referente ao fato em questão, uma vez que naquele momento o 3º Sgt PM Miranda se encontrava no interior do imóvel com autora presa em flagrante e advogado desta. Perguntado, respondeu o declarante que não presenciou e nem tomou conhecimento de ameaças feitas por parte do Sd Mattedi a qualquer militar, com exceção da conversa que teve com a Cb Alessandra no dia 14/03/2019. Perguntado, respondeu o declarante que após o ocorrido com a Cb PM Alessandra, no dia 14/03/2019, não conversou com nenhum outro militar assunto referente ao objeto desta apuração. 3º Sgt PM Fernando Balbino Pastor, página 24/33 do Evento 1 – OUT3, dos autos do processo de n. 20009473220199130002: (...) PERGUNTADO acerca dos fatos constantes da Portaria n. 104778/2019/IPM/210 BPM, que lhe foi lida, DISSE: que não tem conhecimento de possível alerta feito pelo Sgt PM Brandão à Cb PM Alessandra sobre ameaça feita pelo Sd PM Mattedi; que se recorda de ter, em uma quarta feira, após retornar do almoço, por volta das 13h15min, ter encontrado com o Sd PM Mattedi próximo ao bebedouro que fica em baixo do pavilhão do COPOM/210 BPM, e que nesta oportunidade ao perceber que o referido militar se encontrava aborrecido, o declarante perguntou-lhe o motivo, tendo como resposta deste que o aborrecimento se devia a passagem de um veículo na rua onde reside; que o Sd PM Mattedi não entrou em detalhes a este respeito, tampouco o declarante estendeu o assunto; que o declarante se recorda de ter perguntado ao Sd Mattedi se este estava tomando o remédio direito; que logo em seguida o declarante saiu da presença do Sd PM Mattedi e foi trocar de roupas, pois o declarante trabalha na obra do estande de tiro do 21° BPM; que durante o deslocamento pelo pátio do 21° BPM em direção ao estande de tiro, isto após trocar de roupas, o declarante se recorda de ter visto o Sd PM Mattedi desabafando com o 2o Sgt Gelson. PERGUNTADO, respondeu que quanto ao encontro que teve com o Sd PM Mattedi, isto próximo ao bebedouro, não sabe precisar a data que ocorreu, com tudo pode afirmar que o referido encontro ocorreu bem antes da operação policial desencadeada do dia 14/03/2019, em Ubá/MG. PERGUNTADO, respondeu que em nenhum momento conversou com o Sgt PM Brandão sobre as possíveis ameaças feitas pelo Sd PM Mattedi à Cb Alessandra. PERGUNTADO, respondeu que após o encontro ocorrido com o Sd PM Mattedi, isto próximo ao bebedouro, não mais conversou com este militar assunto extra serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Em juízo, ambas as testemunhas reiteraram as declarações no sentido de não terem presenciado a possível ameaça feita pelo Sd PM Mattedi à Cb PM Alessandra, bem como a conversa entre a Cb PM Alessandra e o Sgt PM Brandão, ora apelado (3º Sgt PM Fernando Balbino Pastor, no Evento 182 – VÍDEO5 – AJME, e Cb PM Diego Pires Teixeira, Evento 182 – VÍDEO6 – AJME). Restou a palavra da Cb contra a palavra do Sgt PM Brandão, ora apelado. Nesse último caso, não há testemunhas que possam assegurar a mudança de declarações do apelado porque ninguém presenciou a conversa entre eles. Ademais, não foi um testemunho do Sgt PM Brandão que deu início ao procedimento investigativo em desfavor do Sd PM Mattedi. E, nos autos da ação originária, essa verdade da “ameaça” não foi apurada, tendo sido a conclusão de todo o processado a insuficiência de provas no sentido da ocorrência do delito de ameaça, bem como do falso testemunho. Não vejo como divergir do posicionamento adotado pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça em relação ao Sgt Brandão, ora apelado, sob pena de se cometer uma injustiça porquanto aqui vigora a dúvida. A dúvida só poderá ser contada em favor do réu. Nesse sentido, trago à colação alguns posicionamentos já adotados pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis: EMENTA: CRIME DE TORTURA - PRESOS EM PENITENCIÁRIA REGIONAL - ACUSAÇÃO DE SEREM SUBMETIDOS A SOFRIMENTO FÍSICO OU MENTAL POR INTERMÉDIO DE ATOS NÃO PREVISTO EM LEI OU NÃO RESULTANTE DE MEDIDA LEGAL - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - PROVA DUVIDOSA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Mantém-se a absolvição dos réus, diante da insuficiência do conjunto probatório sobre a autoria e materialidade delitivas a configurarem o crime de tortura, previsto nos artigos 1º. Inciso II, §§ 1º e 4º, inciso I, da Lei 9.455/97. - Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, deve-se valorizar o convencimento do juiz primevo quem, por estar mais próximo das partes e dos fatos, detém maior condição de avaliar as provas colhidas na instrução criminal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0443.14.001114-1/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixoto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/06/2022, publicação da súmula em 22/06/2022). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - RECURSO DEFENSIVO - INTEMPESTIVIDADE - APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. 1. Deve-se considerar intempestivo o recurso aviado fora do prazo de cinco dias previsto no art. 593 do CPP. 2. Se as provas constantes dos autos não conduzem à certeza de que os agentes praticaram a conduta delituosa, deve ser mantida a sentença absolutória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (TJMG - Apelação Criminal 1.0071.08.037481-3/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 01/09/2021). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - MANUTENÇÃO DO DESFECHO ABSOLUTÓRIO. - O pleito condenatório ministerial não deve ser acolhido quando as provas produzidas na fase do contraditório são insuficientes para afastar o estado de inocência que prevalece no ordenamento jurídico pátrio, por força do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República. (TJMG - Apelação Criminal 1.0352.10.006057-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 14/04/2021) Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso do Ministério Público e mantenho a absolvição do 3º Sgt PM Alex da Silva Brandão, nos termos do art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de setembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator